Tribunal: STF
Processo: RE 1539124
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa segue transcrita:  



    TRIBUTÁRIO. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. LEI Nº 6.839/80. LEI Nº 5.194/66. LEI Nº 6.496/1977. LIMITE MÁXIMO DA TAXA. CONSTITUCIONALIDADE A PARTIR DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 2º DA LEI Nº 6.994/1982. RESTITUIÇÃO DO EXCEDENTE. PAGAMENTO COMO AUTÔNOMO. CORREÇÃO. 1. Cabe aos Conselhos Regionais arrecadar anuidades, multas e emolumentos e adotar todas as medidas destinadas à efetivação de sua receita e a do Conselho Federal. Resta claro que é o Regional quem as exige e arrecada, tendo, portanto, legitimidade passiva para o feito. 2. Anotação de Responsabilidade Técnica: Não há dúvida sobre a natureza tributária da ART e do enquadramento na categoria de taxa, pois decorre do exercício de poder de polícia atribuído aos CREA, e, por conseguinte, da sujeição ao princípio da legalidade tributária. 3. A Corte Especial deste Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade do art. 2º, § 2º, da Lei nº 6.496/1977, porquanto a fixação dos valores da taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica pelo CONFEA, ad referendum do Ministro do Trabalho, ofende o princípio da legalidade. Todavia, houve entendimento diverso no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5024474-44.2013.404.0000, pelo qual a Corte Especial afastou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 6.994/82. Compreensão de que a edição da Lei nº 6.994/1982 convalidou o vício original da Lei nº 6.496/1977 e o limite máximo da ART está em consonância com a Constituição. Na mesma situação está a Lei nº 12.514/11 (art. 11), em vigência após a desvinculação da autora ao Conselho réu (por se tratar de arquiteta e urbanista, vinculada ao CAU a partir de dezembro de 2011). Pedido limitado a dezembro de 2011. 4. Assim, exigível o pagamento da ART até o limite máximo estipulado pelo parágrafo único do art. 2º da Lei 6.994/82 (até dezembro de 2011, inclusive, nos limites do pedido). Devida a restituição dos valores excedentes, devidamente comprovados, com correção pela taxa SELIC, observada a prescrição quinquenal 5. Ressaltado que, quando o profissional emite a ART como autônomo, cabe a ele o pagamento da taxa; quando o profissional executa obra ou serviço através de uma empresa, cabe à pessoa jurídica a responsabilidade pelo pagamento da taxa. Neste caso, somente a pessoa jurídica detém legitimidade para postular a devolução do tributo. No caso dos autos, cabe restituição dos valores excedentes das ARTs que a autora recolheu como autônoma. 6. A verificação do valor e a solução de eventuais divergências (inclusive em razão de possíveis preenchimentos equivocados da ART) devem ser deixadas para a fase de liquidação de sentença/execução (em caso de procedência e após o trânsito em julgado). 7. Não se aplica ao caso o art. 166 do CTN. Precedente da Turma, cujos fundamentos foram adotados com razão de decidir. 8. Configurada sucumbência recíproca (doc. 69, pp. 11-12).



    No recurso extraordinário interposto pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – CREA-PR, fundado no art. 102, III, a, da Constituição da República, alega-se, em suma, a constitucionalidade da exigência da taxa para expedição da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e a legitimidade da fixação do valor da ART em 5 MVR na forma do art. 2°, parágrafo único, da Lei n. 6.994/1982 (doc. 79). 



    Por sua vez, no recurso extraordinário adesivo interposto por Claudia Eloisa Guapo, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em síntese, que “[...] a fixação de valor máximo pela Lei n. 6.994/82 e pela Lei n. 12.514/11 não supriu a ausência de base de cálculo e alíquota da taxa, cujo vício teve início com a edição da Lei n. 6.496/77” (doc. 90, p. 18).



    Em 11/4/2025, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (doc. 297), que opinou pelo não conhecimento dos recursos (doc. 299). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial: 



    Constitucional e Tributário. Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART. Arquiteto e Urbanista. Pleito de reconhecimento da ilegalidade da cobrança da ART pelo CREA e consequente restituição dos valores recolhidos até dezembro de 2011, quando a Autora passou a integrar o CAU. Procedência parcial para condenar o CREA/PR à devolução dos valores excedentes a 5 MVRs recolhidos pela Autora a título de ART, corrigidos pelo IPCA-e, observada a prescrição quinquenal. Apelações e remessa necessária parcialmente providas. Recursos extraordinários interpostos pelo CREA/PR e pela Autora, de forma adesiva. Acórdão atacado que está em consonância com o entendimento da Suprema Corte, quanto à constitucionalidade da cobrança da ART e da respectiva fixação do teto máximo de exação. Parecer pelo não conhecimento de ambos recursos (doc. 299, p. 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    As pretensões recursais não merecem acolhida.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 748.445 RG/SC (Tema 692 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12/2/2014, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a quantia paga aos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia pela Anotação de Responsabilidade Técnica, conforme disposto na Lei n. 6.496/1977, tem natureza jurídica de taxa, sendo, portanto, necessária a observância do princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, I, da Constituição Federal.



    Posteriormente, no julgamento do Recurso Extraordinário 838.284 RG/SC (Tema 829 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 22/9/2017, o Plenário desta Corte Suprema firmou entendimento no sentido de que não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita o ato normativo infralegal fixar o valor de taxa em proporção razoável com os custos da atuação estatal, valor esse que não pode ser atualizado por ato do próprio conselho de fiscalização em percentual superior aos índices de correção monetária legalmente previstos. Por oportuno, colaciono a ementa do mencionado julgado:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Princípio da legalidade. Taxa cobrada em razão do exercício do poder de polícia. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Lei nº 6.994/82. Aspecto quantitativo. Delegação a ato normativo infralegal da atribuição de fixar o valor do tributo em proporção razoável com os custos da atuação estatal. Teto prescrito em lei. Diálogo com o regulamento em termos de subordinação, de desenvolvimento e de complementariedade. Constitucionalidade. 1. Na jurisprudência atual da Corte, o princípio da reserva de lei não é absoluto. Caminha-se para uma legalidade suficiente, sendo que sua maior ou menor abertura depende da natureza e da estrutura do tributo a que se aplica. No tocante às taxas cobradas em razão do exercício do poder de polícia, por força da ausência de exauriente e minuciosa definição legal dos serviços compreendidos, admite-se o especial diálogo da lei com os regulamentos na fixação do aspecto quantitativo da regra matriz de incidência. A lei autorizadora, em todo caso, deve ser legitimamente justificada e o diálogo com o regulamento deve-se dar em termos de subordinação, desenvolvimento e complementariedade. 2. No RE nº 343.446/SC, alguns critérios foram firmados para aferir a constitucionalidade da norma regulamentar. “a) a delegação pode ser retirada daquele que a recebeu, a qualquer momento, por decisão do Congresso; b) o Congresso fixa standards ou padrões que limitam a ação do delegado; c) razoabilidade da delegação”. 3. A razão autorizadora da delegação dessa atribuição anexa à competência tributária está justamente na maior capacidade de a Administração Pública, por estar estreitamente ligada à atividade estatal direcionada a contribuinte, conhecer da realidade e dela extrair elementos para complementar o aspecto quantitativo da taxa, visando encontrar, com maior grau de proximidade (quando comparado com o legislador), a razoável equivalência do valor da exação com os custos que ela pretende ressarcir. 4. A taxa devida pela anotação de responsabilidade técnica, na forma do art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 6.994/82, insere-se nesse contexto. Os elementos essenciais da exação podem ser encontrados nas leis de regência (Lei nº 6.496/77 e Lei nº 6.994/82). Foi no tocante ao aspecto quantitativo que se prescreveu o teto sob o qual o regulamento do CONFEA poderá transitar para se fixar o valor da taxa, visando otimizar a justiça comutativa. 5. As diversas resoluções editadas pelo CONFEA, sob a vigência da Lei nº 6.994/82, parecem estar condizentes com a otimização da justiça comutativa. Em geral, esses atos normativos, utilizando-se da tributação fixa, assentam um valor fixo de taxa relativa à ART para cada classe do valor de contrato – valor empregado como um critério de incidência da exação, como elemento sintomático do maior ou do menor exercício do poder de polícia, e não como base de cálculo. 6. Não cabe ao CONFEA realizar a atualização monetária do teto de 5 MVR em questão em patamares superiores aos permitidos em lei, ainda que se constate que os custos a serem financiados pela taxa relativa à ART ultrapassam tal limite, sob pena de ofensa ao art. 150, I, da CF/88. 7. Em suma, o art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 6.994/82 estabeleceu diálogo com o regulamento em termos de subordinação (ao prescrever o teto legal da taxa referente à ART), de desenvolvimento (da justiça comutativa) e de complementariedade (ao deixar um valoroso espaço para o regulamento complementar o aspecto quantitativo da regra matriz da taxa cobrada em razão do exercício do poder de polícia). O Poder Legislativo não está abdicando de sua competência de legislar sobre a matéria tributária. A qualquer momento, pode o Parlamento deliberar de maneira diversa, firmando novos critérios políticos ou outros paradigmas a serem observados pelo regulamento. 8. Negado provimento ao recurso extraordinário (grifei).



    Como se verifica, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que os elementos essenciais da taxa devida pela Anotação de Responsabilidade Técnica podem ser encontrados nas Leis n. 6.496/1977 e 6.994/1982, bem como que o art. 2°, parágrafo único, da Lei n. 6.994/1982 estabeleceu diálogo com o regulamento em termos de subordinação (ao prescrever o teto legal da taxa referente à ART), de desenvolvimento e de complementariedade.



    Desse modo, observo que o Tribunal de origem, ao considerar constitucional a cobrança da taxa relativa à ART até o limite máximo fixado pelo art. 2°, parágrafo único, da Lei n. 6.994/1982 (teto legal), não divergiu da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, nego seguimento aos recursos (art. 557, caput, do CPC/1973). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator